Tribunal: STF
Processo: ARE 1540048
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Sparflex Fios e Cabos Especiais Ltda formalizou agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, fundamentada na incidência dos óbices dos enunciados n. 279 e n. 280 da Súmula do Supremo. Nas razões do agravo, articula a inaplicabilidade daqueles verbetes, e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim resumido:



    APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS. CREDITAMENTO. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DO ATO DE INFRAÇÃO E REDUÇÃO DAS MULTAS IMPOSTAS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. 



    Prova pericial que concluiu pela inviabilidade do creditamento quanto a mercadorias destinadas a uso e consumo. 



    REDUÇÃO DA MULTA PUNITIVA. Multas aplicadas que devem receber o mesmo tratamento dos tributos sobre as possibilidades confiscatórias. Pleito de redução da multa. Entendimento firmado por esta C. Câmara de fixar-se tal valor no patamar de 30%, observando-se os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Sentença parcialmente reformada. 



    Recurso da autora parcialmente provido, desprovido o reexame necessário e recurso da Fazenda Estadual.



    No apelo excepcional, alega violação ao art. 150, IV, da Constituição Federal. Assevera que a multa aplicada no percentual de 30% do valor do tributo ofende ao princípio constitucional do não confisco. Postula a anulação da multa imposta ou a sua redução para o patamar de 20%.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O Colegiado local reformou parcialmente a sentença para reduzir a multa punitiva aplicada no montante de 100% para 30% do valor do tributo. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    Conforme verificado nos autos, para aferição do quanto alegado pela autora/apelante, foi determinada a produção de prova pericial (fls. 2562/2622), que analisou a questão de forma pormenorizada, inclusive prestando os esclarecimentos para elucidar alguns pontos controvertidos (fls. 2749/2755). 



    Quanto à multa punitiva, denotar-se-ia o caráter confiscatório se verificado que o seu valor ultrapassa o do tributo, por ser esse a referência principal do objeto da fiscalização por natureza.



    ..............................................................................................



    A despeito da generalidade do caráter confiscatório, a Corte Suprema já consignou que “a caracterização desse efeito pressupõe a análise de dados concretos e peculiaridades de cada operação ou situação, tomando-se em conta custos, carga tributária global, margens de lucro e condições pontuais do mercado e de conjuntura econômica” (RE 570.122, Plenário, rel. p/ o ac. Min. Edson Fachin, j.: 24/5/2017, Inform. 866).



    Na hipótese, considerando-se as circunstâncias fáticas e o montante do valor das declarações e da exação tributária, houve observância da consolidada e majoritária jurisprudência do Supremo Tribunal Federal acerca da proporcionalidade quanto ao percentual da imposição de penalidade pecuniária em matéria tributária: (...)



    ..............................................................................................



    Embora a multa esteja regularmente capitulada, esta C. Câmara firmou o entendimento no sentido de que a mesma deve ser fixada no patamar de 30% do valor do tributo, observando-se os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.



    ..............................................................................................



    Assim, tendo em vista o caráter confiscatório da multa aplicada, esta deve ser limitada para 30% do valor do tributo. 



    Portanto, é caso de reforma parcial da r. sentença.



     



    A respeito da matéria, a jurisprudência consolidada do Supremo entende que a multa fiscal que não ultrapasse o patamar de 100% (cem por cento) do montante do tributo não é considerada confiscatória, por funcionar como desestímulo à reincidência da infração e ao inadimplemento. Assim, a multa aplicada no valor de 30% (trinta por cento) do valor do tributo não se revela confiscatória, tendo o acórdão de origem decidido em conformidade com a ótica desta Suprema Corte. Confira-se:



    (...) MULTA MORATÓRIA DE 50% DO CRÉDITO. EFEITO CONFISCATÓRIO. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTE DO PLENÁRIO SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL: RE 582.461-RG (REL. MIN. GILMAR MENDES, DJE DE 5/2/2010, TEMA 214), BEM COMO JULGADOS RECENTES DAS TURMAS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    (RE 631.964 AgR, Segunda Turma, ministro Teori Zavascki, DJe de 12 de novembro de 2014)



    (...) 2. Ambas as Turmas da Corte têm-se pronunciado no sentido de que a incidência de multas punitivas (de ofício) que não extrapolem 100% do valor do débito não importa em afronta ao art. 150, IV, da Constituição. (...)



    (RE 871.174 AgR, Segunda Turma, ministro Dias Toffoli, DJe de 11 de novembro de 2015)



    DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ISS. ENQUADRAMENTO DA ATIVIDADE. DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS PROBATÓRIO. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. MULTA PUNITIVA. PATAMAR DE 100% DO TRIBUTO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO CONFISCO. PRECEDENTES. 



    (...) 3. Quanto ao valor máximo das multas punitivas, esta Corte tem entendido que são confiscatórias aquelas que ultrapassam o percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido. (...)



    (ARE 1.058.987 AgR, Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 15 de dezembro de 2017)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. MULTA PUNITIVA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. REDUÇÃO AO PATAMAR DE 100% DO VALOR DO TRIBUTO. POSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO DO AGRAVO.



    1. É admissível a redução da multa tributária para mantê-la em patamar igual ao valor do tributo, à luz do princípio do não confisco. Precedentes. (...)



    (ARE 1.355.155 AgR, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 2 de junho de 2022)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. Ao amparo do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pela instância de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    5. Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC). 



    Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1468509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR, Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.



    6. Publique-se.



Brasília, 25 de agosto de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente